Tribunal: TJSP
Processo: 1005677-97.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Pré-escolar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidor Público Estadual. Pretensão voltada à matrícula de filha com 04 anos e 1 mês de idade em creche do Programa de Centros de Convivência Infantil (CCI), instituído pelo Decreto no 33.174/1991. Programa criado para beneficiar crianças com até 07 anos de idade. Requerimento dos impetrantes, entretanto, que foi indeferido pela autoridade impetrada com base na

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidor Público Estadual. Pretensão voltada à matrícula de filha com 04 anos e 1 mês de idade em creche do Programa de Centros de Convivência Infantil (CCI), instituído pelo Decreto no 33.174/1991. Programa criado para beneficiar crianças com até 07 anos de idade. Requerimento dos impetrantes, entretanto, que foi indeferido pela autoridade impetrada com base na Resolução 79/2013, da Secretaria da Fazenda, que passou a exigir idade mínima de 04 anos. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Norma regulamentadora que não pode alterar os critérios estabelecidos na norma regulamentada. Precedentes. Segurança concedida. Recursos desprovidos.